Tribunal: TJPA
Processo: 0819468-47.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819468-47.2023.8.14.0000

PACIENTE: JEFERSON SANTOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE IGARAPÉ AÇÚ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº.

0819468-47.2023.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº.

0801331-51.2023.8.14.0021

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE:

JEFERSON SANTOS DA SILVA

IMPETRANTE:

ADRIANY COSTA POFILHO – OAB/PA 31.560

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-AÇU/PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PRESSUPOSTOS E REQUISITOS LEGAIS. ALEGAÇÃO DE DECISÃO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA OBTIDA EM BUSCA E APREENSÃO MEDIANTE INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. CONSTRAGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AÇÃO POLICIAL LEGÍTIMA. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. DENÚNCIA ANÔNIMA SEGUIDA DE INVESTIGAÇÕES POLICIAIS DE AVERIGUAÇÃO DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. MISSÕES DE CAMPANA E VIGILÂNCIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES DO STJ.

DECRETO DE CUSTÓDIA CAUTELAR.

NECESSIDADE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA. INSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA JUSTIFICADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. SUMULA 08 DO TJPA. DECISÃO MANTIDA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos______________.

Sessão de Julgamento presidida ______________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.

0819468-47.2023.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº.

0801331-51.2023.8.14.0021

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE:

JEFERSON SANTOS DA SILVA

IMPETRANTE:

ADRIANY COSTA POFILHO – OAB/PA 31.560

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-AÇU/PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Cuida-se de ordem de
Habeas Corpus
impetrada por

Adriany Costa Pofilho
, advogada inscrita na OAB/PA Nº 31.560, em favor de

JEFERSON DOS SANTOS SILVA
, já qualificado nos autos, contra decisão proferida pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA

que, nos autos de processo nº.

0801331-51.2023.8.14.0021, decretou a prisão preventiva do paciente na origem.

Argumentou o impetrante, em síntese, que o paciente é vítima de constrangimento ilegal devido à falta de fundamentação idônea do decreto de prisão preventiva, especialmente quanto à existência dos pressupostos e requisitos legais autorizadores da medida cautelar constritiva, uma vez que as provas que sustentam a acusação foram obtidas ilicitamente por busca pessoal ilegal e ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial.

Ademais, ressaltou que o coacto sustenta condições pessoais favoráveis e que não oferece risco à ordem pública caso responda ao processo criminal em liberdade, de modo que, em tese, a prisão provisória poderia ser substituída por medidas cautelares diversas do encarceramento.

Requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com expedição imediata de alvará de soltura em favor do paciente, com a aplicação de medidas cautelares diversas da constrição cautelar de liberdade.

No mérito, pugnou pela ratificação da liminar eventualmente acolhida para que ordem seja concedida em definitivo para declarar a nulidade das provas obtidas no ato de prisão em flagrante do paciente (id 17390050).

Juntou documentos (id 17390051 – 17390055).

Decisão rejeitando pedido liminar (id

17453205).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id

17527330).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual opinou pela denegação da ordem (id

17801349).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

A ordem deve ser denegada por três razões.

A uma porque, conforme dito em decisão anterior, não se revela manifesta ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (id 17390052), uma vez que o ato se encontra devidamente fundamentado e com expressa menção as razões que levaram à sua conclusão, quais sejam, a gravidade concreta do delito e a aparente periculosidade do agente extraída das circunstâncias em que o crime teria sido supostamente cometido conforme as investigações já deflagradas, o que, a somar, justifica o afastamento de medidas cautelares diversas do encarceramento.

A duas porque, ao contrário do que se alega na impetração, constam dos autos do inquérito policial provas de que o ingresso forçado no domicílio do paciente sem mandado judicial para busca e apreensão se revela legítimo, isso porque, segundo os depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, após o recebimento de denúncia anônima, equipes das polícias civil e militar foram destacadas e passaram a investigar a veracidade das informações, ocasião em que realizaram missões de campana e vigilância próximo ao local indicado, até que fosse deflagrada a operação que culminou com a busca e apreensão dos entorpecentes encontrados na posse do coacto.

É dizer, trata-se de diligência que foi devidamente circunstanciada e amparada por elementos de prova consistentes a justificar a ação policial sob fundada suspeita de ocorrência de flagrante delito, nos termos da atual jurisprudência do STJ
[1]
, devendo, pois, prevalecer a conclusão adotada em decisão que rejeitou o pleito liminar.

Por derradeiro, friso que, ainda segundo atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[2]
, a pretensão de trancamento de ação penal pela via do
habeas corpus
é medida excepcional, isto é, somente é admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade do fato, a ausência de indícios capazes de fundamentar a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade, o que, a
prima facie
, não parece ser o caso em comento, de modo que, em sendo a materialidade e os indícios de autoria admitidos para a instauração da ação penal amparados por lastro mínimo, justifica-se, ao menos neste momento processual, a manutenção do decreto prisional impugnado.

Ademais, ressalto que as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva, conforme jurisprudência pacífica do STJ
[3]
e entendimento sumulado desta Corte
[4]
(súmula nº. 08/TJPA). É dizer,
as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
.

Portanto, não demonstrado o constrangimento ilegal arguido na impetração, não há outro caminho a seguir, senão aquele que conduz à denegação da ordem.

Posto isso,
conheço e denego
a ordem
habeas corpus
.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Por todos, cito o seguinte aresto que enfrentou caso semelhante: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO DE POLICIAIS. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. ATITUDE SUSPEITA. FUNDADAS RAZÕES. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. A apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância. 4. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada. 5. O reconhecimento de que não não houve comprovação da materialidade do delito demanda dilação probatória, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus. 6. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo. 7. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. 8. As diligências prévias de policiais militares originadas de atitude suspeita de tráfico de drogas e de tentativa de fuga que redundam em acesso à residência do suspeito não se traduzem em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais. 9. Tendo ocorrido controle judicial posterior do ato policial de ingresso em domicílio de investigado, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada, visto que há nítida necessidade de dilação probatória, situação não permitida no rito especial do habeas corpus. 10. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no RHC: 164603 GO 2022/0134935-4, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022).

[2]
Ementa: HABEAS CORPUS. ART. 89, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. INÉPCIA DA DENÚNCIA. OCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. DOLO ESPECÍFICO E PREJUÍZO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O trancamento do processo-crime pela via do habeas corpus é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade do fato, a ausência de indícios capazes de fundamentar a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade. 2. A controvérsia posta na impetração prescinde de profunda incursão probatória, demandando, tão somente, a apreciação da denúncia, uma vez que já assentado no Superior Tribunal de Justiça que, no caso do crime previsto no art. 89 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, para a caracterização do delito se faz necessária a presença de especial finalidade de agir na conduta do agente, consistente na intenção deliberada de causar lesão ao erário. Exige-se, ainda, a demonstração do prejuízo ao ente público. 3. Da leitura da denúncia ofertada, percebe-se claramente que o órgão acusatório não apontou o elemento subjetivo especial na conduta do Paciente e nem o prejuízo econômico efetivo ao ente público municipal. 4. Ordem de habeas corpus concedida para determinar o trancamento da ação penal movida em desfavor do Paciente, por inépcia da denúncia. (STJ - HC 557.632/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 24/08/2021).

[3]

Ementa

PROCESSO PENAL
.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS
. PRISÃO PREVENTIVA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA
. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EM POSSÍVEL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. PACIENTE QUE NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1 [...] 5. O paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017. 6. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura
pena
do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, Dje 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018. 7. A recomendação n. 62 do CNJ prevê várias medidas sanitárias para se evitar o contágio e a disseminação da covid-19 na população carcerária. Todavia, a colocação do preso provisório em regime domiciliar não é providência automática, devendo ser aferida a particularidade de cada situação. No caso, o paciente não demonstrou fazer parte do grupo de risco de contágio pela covid-19, tendo a instância ordinária destacado, ademais, que estão sendo tomadas medidas de prevenção de contração do referido vírus no estabelecimento em que se encontra. 8. Habeas corpus não conhecido. (HC 667.457/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).

[4]
Súmula nº. 8 do TJPA: “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
” (TJPA – Res.020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012).

Belém, 15/02/2024